Tribunal: TJDFT
Processo: 0716719-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSUMO DE ALIMENTOS. INTOXICAÇÃO ALIMENTAR. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. O fato relevante. Em 08/06/2024 o autor esteve no estabelecimento comercial da ré para comemorar o aniversário de sua mulher, ocasião em que consumiu refeição com carne e acompanhamentos. Alega o autor que logo após a ingestão dos alimentos teve náuseas, vômitos e diarreia, sendo diagnosticado com intoxicação alimentar. Propôs a presente ação para a indenização dos danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) ocorreu erro de procedimento no julgamento antecipado da lide; (ii) milita em favor do consumidor a inversão do ônus da prova; e (iii) estão presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Error in procedendo. O julgamento antecipado do pedido não pode ser considerado error in procedendo quando o feito envolver questões unicamente de direito ou, quando de direito e de fato, o magistrado entender desnecessária a dilação probatória, porquanto firmado o seu convencimento nas provas já produzidas (Acórdão 1777787, 07479104120228070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.
5. A ordem jurídica processual não admite a produção de prova preexistente em fase recursal. Com efeito, documentos inseridos depois da instrução probatória, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, não são admitidos e não podem ser considerados nesta fase processual. Preliminar de juntada extemporânea de documento suscitada de ofício e acolhida.
6. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90). E à luz do art. 6o, VIII, do CDC, milita em favor do consumidor a inversão do ônus da prova quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.
7. Na hipótese, aplica-se a distribuição ordinária do ônus da prova, conforme a regra geral prevista no art. 373 do CPC, de modo que incumbe ao autor/recorrente o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Entendimento contrário a ré/recorrente teria o ônus de provar fato negativo, ou seja, de que não causou danos ao consumidor. No mesmo sentido: Acórdão 1343464, 0702852-80.2020.8.07.0002, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/05/2021, publicado no DJe: 02/06/2021.
8. Segundo o contexto probatório, não é possível concluir que a intoxicação alimentar sofrida pelo autor/recorrente foi causada pelos alimentos consumidos no estabelecimento da ré/recorrida. Com efeito, o autor/recorrente sustentou que os sintomas iniciaram logo após a ingestão dos alimentos e, em caso de intoxicação alimentar, as reações podem aparecer em um intervalo de 6 a 72 horas após o consumo do alimento contaminado (Disponível em: https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/intoxicacao-alimentar/).
9. Outrossim, não foi demonstrada a contaminação de outros consumidores que se alimentaram no estabelecimento comercial da ré, importando destacar que somente nos embargos de declaração constou a seguinte informação: "a esposa do Embargante também consumiu o alimento (Ancho 250G), mas não teve quadro de infecção alimentar, pois conseguiu induzir vômito por diversas vezes, ao chegar em casa naquela noite, o que retirou o alimento do seu organismo. Como o Embargante não teve êxito na mesma tentativa, o alimento permaneceu no seu trato digestivo, ocasionando a infecção alimentar" (ID 66769618 - Pág. 5).
10. Por conseguinte, não satisfatoriamente comprovado que os danos sofridos pelo autor foram decorrentes do consumo de alimentos fornecidos no estabelecimento comercial da ré, irretocável a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1343464, 0702852-80.2020.8.07.0002, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 24/05/2021, publicado no DJe: 02/06/2021.